Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734323-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA ROCHA E CYSNE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabrício de Oliveira em face da r. decisão (ID 205643635, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0746829-75.2023.8.07.0016 ajuizada em desfavor de Maria Auxiliadora da Rocha e Cysne, indeferiu o pedido de penhora de crédito da executada. O feito ficou suspenso por 15 (quinze) dias, aguardando o trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001, tendo em vista a possibilidade de influir no julgamento do presente agravo de instrumento (ID 65211618). Considerando que houve a oposição de embargos de declaração no referido Embargos à Execução (ID 65286529 daqueles autos), aguarde-se na Secretaria por mais 20 (vinte) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator